Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710582-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO ROCKFFELLER ROCHA AGRAVADO: LUIZ ROMILDO DE MELLO, CELMA BOTELHO RAMOS DE MELLO DECISÃO 1. Terceiro interessado, advogado em causa própria, agrava das decisões da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0002431-13.2015.8.07.0001 - id 88467338 e 88577977) que, em cumprimento de sentença, não reconheceu a preferência do seu crédito (honorários advocatícios) garantido por penhora no rosto dos autos, assinalando a necessidade de obediência à ordem cronológica das penhoras efetuadas por outros credores – CPC 908, § 2o. Alega, em resumo, que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, razão pela qual o seu pagamento prefere aos demais créditos. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, tratando-se de multiplicidade de penhora observa-se, primeiramente, o critério da preferência legal (CPC 908, caput), com igualdade entre os credores da mesma categoria, ou, na ausência de título legal de preferência, o critério da antiguidade entre os quirografários (§ 2o). O agravante é titular de honorários advocatícios que, por expressa disposição legal (EOAB 24, caput; CPC 85, § 14), prefere aos quirografários. Logo, nesta análise provisória, constata-se o fumus boni juris, mas em extensão menor do que a pretendida. Com efeito, o agravante almeja a suspensão da decisão que determinou a transferência de valor em muito superior ao seu crédito, o que não pode ser atendido, seja porque a preferência restringe-se aos honorários, natureza alheia ao restante da verba, seja por falta de legitimidade para o excedente ao seu crédito. Quanto ao periculum in mora decorre da possibilidade de transferência para satisfação de outro credor. 3. Defiro parcialmente a liminar, para suspender a decisão agravada apenas no valor equivalente ao crédito atualizado dos honorários advocatícios pertencentes ao agravante, os quais ficarão depositados na conta judicial até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília, 19.05.2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR